Tribunal: TJMT
Processo: 1037732-41.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037732-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar, Professor]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BETINA RICARDA DA SILVA CORREA - CPF: 398.065.078-27 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1037732-41.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: BETINA RICARDA DA SILVA CORREA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR Nº 756/2023. DECRETO Nº 984/2024. AFASTAMENTOS JUSTIFICADOS POR ATESTADOS MÉDICOS E LUTO. CÔMPUTO PARA FINS DE ABSENTEÍSMO. AFASTAMENTO SUPERIOR A 40 DIAS. EXCLUSÃO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) relativa à diferença de 2023 e ao valor integral de 2024, com juros e correção nos termos do STF (Tema 810), STJ (Tema 905) e EC nº 113/2021. O Estado sustenta ausência de comprovação dos requisitos legais, notadamente quanto à assiduidade e critérios de desempenho. A autora alega que os descontos decorreram de faltas justificadas por atestados médicos e licença por luto, não podendo estas influenciar no pagamento da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se afastamentos justificados por atestados médicos e licença por luto devem ser computados para fins de absenteísmo e de verificação do limite de 40 dias previsto no Decreto nº 984/2024;

(ii) estabelecer se, diante de afastamento superior a 40 dias, subsiste o direito da servidora ao recebimento da GR dos anos de 2023 e 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC nº 756/2023 instituiu a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (art. 60-A da LC nº 50/1998), condicionada a critérios objetivos de desempenho, assiduidade e metas coletivas.

O Decreto nº 984/2024 regulamenta a concessão da GR e, em seu art. 12, dispõe que servidores com afastamento superior a 40 dias, consecutivos ou alternados, não fazem jus ao benefício, excetuando-se apenas férias, licenças-prêmio e convocações obrigatórias por lei.

Afastamentos por atestados médicos e licença por luto não constam das exceções legais, devendo, portanto, ser computados para fins de absenteísmo e exclusão da GR.

No caso, a servidora esteve afastada por 72 dias no exercício de 2024, excedendo o limite previsto, o que inviabiliza a concessão da gratificação, ainda que suas faltas sejam justificadas.

A gratificação, vinculada à eficiência e resultado, pressupõe a efetiva prestação do serviço. Faltas justificadas não geram desconto remuneratório, mas impactam direitos condicionados ao desempenho.

Precedentes desta Turma Recursal e do STJ reforçam que a percepção da GR depende do cumprimento integral dos requisitos legais, não bastando a pontuação em um dos critérios (ex.: formação), mas sim o atendimento conjunto de todos os parâmetros normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas de desempenho e assiduidade estabelecidas em lei e regulamento.

Afastamentos por motivo de doença ou luto, ainda que justificados, integram o cômputo do absenteísmo para fins de aplicação do art. 12 do Decreto nº 984/2024.

O servidor afastado por mais de 40 dias durante o período de apuração não faz jus à GR, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no parágrafo único do art. 12 do referido decreto.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II, e art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LC/MT nº 50/1998, art. 60-A (com redação dada pela LC nº 756/2023); LC/MT nº 04/1990, art. 82, IX; Decreto/MT nº 984/2024, arts. 5º e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (repercussão geral); STJ, RMS 49.471/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2016, DJe 19.05.2016; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1008667-67.2024.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.05.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25.04.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para
“CONDENAR o Reclamado ao pagamento gratificação anual por eficiência e resultado, referente a diferença do ano de 2023, bem como ao ano de 2024. Sobre os valores executados deverão incidir juros e correção monetária disciplinados pelo STF no TEMA nº 810 e pelo STJ no TEMA nº 905; bem como a EC n. 113, 9/12/2021.”

O recorrente em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, não colacionando documentos probatórios com resultados favoráveis de suas avaliações de desempenho e os extratos de acordo de produtividade.

A recorrida refuta os argumentos do recorrente, sustentando que o desconto foi realizado em virtude de faltas justificadas mediante atestados médicos e licença por luto, conforme comprovado nos autos, e não por não ter cumprido os requisitos individuais para o recebimento da gratificação. Afirma, ainda, que possui pontuação máxima no quesito formação, conforme boletim da GR.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente à diferença do ano de 2023, bem como ao pagamento integral relativo ao ano de 2024.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada pela recorrida, servidora pública estadual efetiva, ocupante do cargo de professora da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, em que alega ter recebido, no ano de 2023, o valor de R$ 4.821,06 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e seis centavos) a título de Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), quando deveria ter recebido o valor integral de R$ 10.507,90 (dez mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos). Sustenta, ainda, que no ano de 2024 não recebeu a referida gratificação.

Aduz a autora que, ao questionar a Administração Pública sobre os motivos do pagamento a menor em 2023 e da ausência de pagamento em 2024, foi informada que os descontos decorreram de faltas ao serviço, embora estas tenham sido devidamente justificadas por atestados médicos e licença por luto.

A controvérsia cinge-se à análise do direito da recorrente ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2024, à luz dos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 984/2024.

A Lei Complementar nº 756/2023 introduziu o art. 60-A na Lei nº 50/1998 (Estatuto do Magistério do Estado de Mato Grosso), autorizando a concessão da mencionada gratificação aos profissionais da educação básica, em parcela única anual, limitada a até duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com jornada de 30 horas semanais, nos seguintes termos:

Lei Complementar nº 756/2023:

“Art. 5º. Ficam acrescentados a Seção IV e o art. 60-A no Capítulo II da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a seguinte redação:

[...]

Da Gratificação Anual Por Eficiência e Resultado

Art. 60-A. “O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica,
a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais".

Art. 7º Fica acrescentado o inciso IX ao art. 82 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:

"Art. 82. (...)

(...)

IX - gratificação por eficiência e resultado.”

O Anexo Único da mencionada norma detalha os critérios para a concessão da gratificação, bem como os parâmetros para a definição de seu valor, conforme se observa a seguir:

Nesse contexto, o decreto nº 984/2024, que regulamenta a concessão da gratificação no exercício de 2024, dispõe,
em seu art. 5º, que a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será atribuída com base em metas e critérios de desempenho individuais e coletivos
,
in verbis
:

Art. 5º A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

Parágrafo único
. A meta escolar, que trata o inciso II deste artigo, será estabelecida por portaria específica emitida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Ademais, o art. 12 do referido decreto dispõe que os servidores, independentemente do regime jurídico, que se encontrarem afastados por período superior a 40 dias, sejam consecutivos ou alternados, durante o período de apuração da Gratificação por Eficiência e Resultado,
não farão jus ao seu recebimento
.

Ressalte-se, entretanto, que, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo,
não são computados, para esse fim, os períodos referentes a férias, licenças-prêmio e demais afastamentos decorrentes de convocações obrigatórias por força de lei
, vejamos:

Art. 12.
Os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR.

Parágrafo único.
As férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos a que refere o caput deste artigo
.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a recorrida apresentou atestados médicos e comprovante de licença por luto para justificar suas ausências ao serviço nos anos de 2023 e 2024. Conforme se depreende do e-mail trocado entre a recorrida e o setor responsável (ID 196069676), os descontos na gratificação foram efetuados em razão dessas ausências, ainda que justificadas.

No que concerne ao ano de 2024, consta do boletim da GR (ID 199010365) que a recorrida esteve afastada por 72 dias, em razão de licença para tratamento de saúde nos períodos de 02/07/2024 a 12/07/2024 e de 04/09/2024 a 02/11/2024, além de um dia de atestado médico em 20/05/2024. O mesmo documento informa que, de acordo com o Decreto nº 984/2024, a recorrida não possui direito à GR de 2024 por ter mais de 40 dias de afastamento.

Nesse sentido, impende perquirir se as ausências justificadas por atestados médicos e licença por luto devem ser consideradas para fins de cômputo do absenteísmo e, consequentemente, para a redução ou exclusão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

A questão central, portanto, reside na interpretação do conceito de "absenteísmo" e "inassiduidade" para fins de aplicação do Decreto nº 984/2024. A recorrida sustenta que tais conceitos referem-se apenas às faltas injustificadas, enquanto o recorrente defende que abrangem também as faltas justificadas por atestados médicos e licença por luto.

Compulsando o texto do Decreto nº 984/2024, observa-se que o mesmo não faz distinção expressa entre faltas justificadas e injustificadas para fins de cômputo do absenteísmo. O art. 2º, inciso I, define a contribuição para redução do absenteísmo (CRA) como o "número de ausências do servidor ao trabalho em determinado período", sem especificar se tais ausências são justificadas ou não.

Por outro lado, o art. 12, parágrafo único, do mesmo decreto, ao estabelecer que "as férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei não integram o cômputo de afastamentos", sugere que outros tipos de afastamentos, ainda que legalmente previstos, devem ser computados para fins de verificação do limite de 40 dias.

Impende consignar, outrossim, que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico aplicável aos servidores públicos estaduais conduz à compreensão de que as faltas justificadas por motivo de doença ou luto, embora não acarretem descontos na remuneração do servidor, podem ter efeitos diversos no que tange a outros direitos e vantagens, especialmente aqueles condicionados à efetiva prestação do serviço ou ao cumprimento de metas de assiduidade.

No caso em tela, a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, como o próprio nome sugere, tem por finalidade premiar o servidor pelo seu desempenho e contribuição para os resultados da instituição. Dentre os critérios estabelecidos para sua concessão, encontra-se a assiduidade, mensurada pela contribuição para redução do absenteísmo.

Nesse contexto, ainda que as faltas da recorrida tenham sido justificadas por atestados médicos e licença por luto, é inegável que houve prejuízo à efetiva prestação do serviço e, consequentemente, à contribuição da servidora para os resultados da instituição. A própria natureza da gratificação, vinculada à eficiência e ao resultado, pressupõe a efetiva prestação do serviço como condição para sua percepção integral.

Ademais, o art. 12 do Decreto nº 984/2024 é claro ao estabelecer que servidores com afastamento superior a 40 dias não farão jus ao recebimento da GR, excetuando-se apenas férias, licenças prêmios e convocações obrigatórias por lei. Se o legislador infralegal quisesse excluir também os afastamentos por motivo de doença ou luto do cômputo dos 40 dias, teria feito expressamente, como fez com as demais hipóteses.

Destarte, a interpretação mais consentânea com a finalidade da norma e com o sistema jurídico em que se insere é a de que os afastamentos por motivo de doença ou luto, ainda que justificados, devem ser computados para fins de verificação do limite de 40 dias previsto no art. 12 do Decreto nº 984/2024, bem como para a pontuação da Contribuição para Redução do Absenteísmo (CRA).

No que tange ao argumento da recorrida de que possui pontuação máxima no quesito formação, imperioso destacar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para garantir o recebimento integral da gratificação, uma vez que esta é calculada com base na soma da pontuação obtida em todos os critérios estabelecidos no decreto, incluindo a Contribuição para Redução do Absenteísmo (CRA).

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que os descontos efetuados na Gratificação Anual por Eficiência e Resultado da recorrida, relativamente ao ano de 2023, bem como a ausência de pagamento da referida gratificação no ano de 2024, encontram respaldo legal no Decreto nº 984/2024, que regulamenta a matéria.

Nesse sentido,
in verbis
:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. REGIME DE COLABORAÇÃO. PERÍODO SUPERIOR A 50% DOS DIAS ÚTEIS DO ANO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de professora da rede estadual de ensino, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor de R$ 10.043,88. A sentença se fundamentou na previsão legal da gratificação e na ausência de pagamento pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, considerando que esteve em regime de colaboração para outra entidade durante mais de 50% dos dias úteis do ano de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto Estadual n.º 256/2023, vigente à época dos fatos, bem como o Decreto n.º 984/2024, estabelecem que servidores cedidos, cooperados ou designados para outros órgãos ou entidades por período superior a 50% dos dias úteis do ano não fazem jus ao recebimento da gratificação.

4. O Ofício n.º 28707/2024/CMP/SEDUC, juntado aos autos e não impugnado especificamente pela recorrida, comprova que a servidora esteve em regime de colaboração para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra entre 18/01/2023 e 20/12/2023, correspondendo a mais de 50% dos dias úteis do ano.

5
. A norma aplicável impede a concessão da gratificação à recorrida, pois a regra expressa dos decretos regulamentadores exclui da percepção da verba os servidores que não tenham cumprido o período mínimo de exercício na unidade escolar.

6. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso provido. (N.U 1008667-67.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO.
ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido de CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor máximo de R$ 10.043,88, com fundamento no art. 60-A da LC nº 50/98 (com redação da LC nº 756/2023) e no Decreto nº 256/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da pontuação da servidora pelo Estado de Mato Grosso inviabiliza a negativa do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto nº 256/2023, tais como assiduidade, formação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar.

4.
Incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo insuficiente a simples alegação genérica de não preenchimento dos requisitos sem a apresentação de documentos comprobatórios.

5. A ausência de apresentação de documentos que atestem a apuração da pontuação da servidora inviabiliza a negativa do direito à gratificação, mas não autoriza, automaticamente, o pagamento do valor máximo sem prévia reavaliação administrativa com respeito ao contraditório e aos critérios objetivos fixados em regulamento.

6. A adequada solução da controvérsia demanda a determinação de reanálise administrativa do desempenho da autora para eventual implantação da gratificação proporcional à pontuação aferida ou motivação expressa da negativa, nos termos do Decreto nº 256/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas aferidas por critérios objetivos previstos em regulamento
.

2. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento, mas não autoriza a condenação direta ao valor máximo sem reavaliação administrativa específica.(N.U 1016138- 96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025